Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Requisição de Pequeno Valor – Definição de Novo Teto – Lei Distrital 6.618/2020 – Inaplicabilidade – Decisão Transitada em Julgado em Momento Anterior à Vigência da Norma – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. A parte agravante pretende o cancelamento dos precatórios já expedidos para que o seu crédito seja pago mediante Requisição de Pequeno Valor - RPV, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Conforme entendimento desta Oitava Turma Cível, a Lei Distrital n° 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. (Acórdão 1374171, 07187215520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021; (Acórdão 1920660, 0715855-69.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) No caso, a Lei foi publicada em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título executivo judicial executado ocorreu em 11/3/2020. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator